Tribunal: TJMT
Processo: 1028270-76.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028270-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DELZA PEREIRA SALIES registrado(a) civilmente como DELZA PEREIRA SALIES - CPF: 207.054.501-63 (APELANTE), NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (APELADO), MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - CPF: 531.661.831-91 (ADVOGADO), BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS - CPF: 629.477.881-68 (APELADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DELZA PEREIRA SALIÉS (APELANTE), IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC - 1028270-76.2021.8.11.0041

APELANTE
:

ESPÓLIO DE DELZA PEREIRA SALIÉS

APELANTES
: NÉLI SALIÉS e BENEDITA NÉA SALIÉS LEMOS DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SONEGADOS - INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS SUPOSTAMENTE SONEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ESPECIFICAÇÃO GENÉRICA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - ÔNUS DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A petição inicial da ação de sonegados deve conter a especificação dos bens que o autor afirma terem sido dolosamente omitidos do inventário, permitindo à parte demandada o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

2. A menção genérica a "móveis, joias, obras de arte, documentos e valores" sem a devida individualização, quantificação ou valoração impede o adequado processamento da demanda, caracterizando inépcia da petição inicial.

3. A ação de sonegados consiste na ocultação dolosa de bens por quem deveria trazê-lo à colação - herdeiros ou inventariante - sendo necessário provar não apenas a existência dos bens sonegados, mas o dolo na ação de ocultação (art. 1.992 do CC/02 c/c art. 373, inciso I, do CPC/15).

4. Não cabe ao Poder Judiciário determinar a produção de provas para que a parte autora, após a propositura da ação, busque elementos para comprovar fatos que deveriam estar minimamente demonstrados na petição inicial.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação interposto
p
elo

ESPÓLIO DE DELZA PEREIRA SALIÉS
, representado pela inventariante
IZA APARECIDA SALIÉS
,
em face da
sentença que
indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito
, a Ação de Sonegados c/c Pedido de Danos Materiais e Morais
no 1028270-76.2021.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
NÉLI SALIÉS e BENEDICTA NÉA SALIÉS LEMOS DOS SANTOS
, ora apeladas.

Na petição inicial, a autora alegou que as requeridas ocultaram bens da herança deixada por
DELZA PEREIRA SALIÉS
, falecida em
27/07/1999
, não relacionando no processo de
I
nventário no 0010677-23.1999.8.11.0041
,
bens móveis, objetos pessoais, obras de arte, joias, extratos bancários, valores depositados em bancos, aplicações, proventos de aposentadoria e registro de titularidade do jazigo pertencente à falecida junto ao município de Cuiabá.

O juízo de origem oportunizou a emenda da inicial, determinando à autora que individualizasse os bens supostamente sonegados.

Em resposta, a autora apresentou emenda informando que a falecida mobiliou o apartamento no
EDIFÍCIO IBIRATY
com seus proventos de aposentadoria e pensão para residir junto com a autora e suas filhas.

Sustentou
que a requerida
NÉLI SALIÉS
retirou a mãe de ambas desse imóvel, assim como todos os seus pertences pessoais, móveis e eletrodomésticos, levando-os para sua residência no Edifício Estoril, no Bairro Bosque da Saúde.

Declarou ainda
que essa situação perdurou até o falecimento de
DELZA
, não tendo sido permitido à autora
/apelante
qualquer acesso aos pertences pessoais, móveis, obras de arte, joias, extratos bancários e valores depositados em instituições financeiras.

Enfatizou ainda
que a requerida
NÉLI SALIÉS
sempre administrou tudo que se relacionava a
DELZA SALIÉS
sem prestar contas de sua gestão, não tendo a autora nenhum acesso à vida financeira de sua mãe. Em razão disso, afirmou ser impossível individualizar os bens ocultados.

Diante da impossibilidade de individualizar os bens ocultados, foi proferida
sentença indeferi
ndo
a petição inicial por inépcia, fundamentando que a autora não conseguiu especificar os bens que alega terem sido sonegados, o que impossibilita o exercício de defesa pelas requeridas
/apeladas
.

Ressaltou
também
que o processo de inventário não seria adequado para a partilha de mobília doméstica de baixo valor,
considerando o expressivo valor dos imóveis inventariados. Concluiu ser inviável juridicamente o prosseguimento da ação sem a adequada descrição dos bens.

Já neste recurso, alega a apelante em suma
que:

(i)
há elementos suficientes nos autos para comprovar a existência de bens sonegados;

(
ii
)

apresentou declarações testemunhais que corroboram suas alegações;

(
iii
)
a sentença ignorou tais provas;

(
iv
)
deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, obrigando as requeridas a apresentarem os bens ou comprovarem sua inexistência;

(v)
o depoimento das testemunhas seria suficiente para comprovar a existência dos bens;

(vi)
houve cerceamento de defesa ao não permitir a produção de provas;

(
vii
)
não há necessidade de atribuir valor aos bens sonegados na fase inicial do processo.

(
viii
)
manutenção da justiça gratuita
.

Por sua vez,
as

contrarrazões
da
apelada
NÉLI SALIÉS

vieram no
ID no 208176184
, oportunidade em que rebateu a tese recursal, sustentando
que não há comprovação dos supostos bens sonegados, sendo que as declarações juntadas aos autos são genéricas e não identificam adequadamente os bens.

Os autos foram
encaminh
ados
ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que
fosse
realizada uma tentativa de conciliação entre as partes
, todavia, restou infrutífera, conforme
ID no 228145669
.

No decorrer do processo, a apelada NELI SALIÉS veio a falecer
e
, após a suspensão do feito
,
foi promovid
a
a regularização processual, sendo a citada apelada representada pela inventariante BENEDITA NEAS SALIÉS LEMOS DOS SANTOS.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Eminentes pares

Antes de adentrar ao mérito, analiso a questão preliminar suscitada pela recorrida em contrarrazões, referente ao pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida à apelante.

Deveras,
o
benefício da assistência judiciária gratuita pode ser

revist
a
ou

revogad
a
a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que
comprovad
a

a mudança da situação financeira da parte, ou
desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão
.

No caso, o
benefício da gratuidade da justiça foi concedido pelo juízo de origem na própria sentença que extinguiu o feito.

Da análise dos autos, verific
a-se
que não há elementos robustos para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela apelante
neste processo.

A recorrida alega que a apelante, servidora pública aposentada, possui renda mensal superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme holerite juntado aos autos, além de possuir imóvel próprio e outro para locação. Argumenta, ainda, que a apelante contratou advogado por valor expressivo (R$ 10.000,00) em outro processo, o que
demonstra
sua capacidade financeira
.

Embora o holerite mencione renda de
R$ 8.554,23
(oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos)

o documento demonstra também a existência de descontos significativos, entre eles empréstimos bancários que reduzem substancialmente o valor líquido disponível.

Não é de se olvidar que
a mera comprovação de renda não é suficiente para afastar a gratuidade, pois é necessário avaliar se, diante das despesas regulares, a parte tem capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Quanto à contratação de advogado em outro processo por valor expressivo, tal fato, isoladamente, não comprova a capacidade financeira da parte, sobretudo considerando que podem existir diferentes formas de negociação dos honorários advocatícios, inclusive parcelamentos e condições especiais.

Portanto, mantenho a gratuidade da justiça concedida à apelante
pelo juízo singular,
sem prejuízo de reavaliação caso surjam novos elementos comprobatórios de alteração da situação econômica da beneficiária, nos termos do art. 99, §3o, do CPC
/15
.

No que tange
à alegação de cerceamento de defesa, não procede o argumento da apelante
, uma vez que o
indeferimento da petição
inicial por inépcia ocorre em momento processual anterior à fase instrutória, quando o juiz verifica que a peça inicial não preenche os requisitos mínimos para o regular desenvolvimento do processo.

No caso, não se trata de impedir a produção de provas durante a instrução processual, mas sim de constatar que a própria causa de pedir está incompleta e imprecisa, inviabilizando o estabelecimento regular da relação jurídico-processual. A oportunidade de emenda à inicial foi devidamente concedida, mas a apelante não conseguiu suprir a deficiência apontada pelo juízo.

Ademais, a própria apelante reconhece na inicial e na emenda que não tem conhecimento preciso sobre os bens que alega terem sido sonegados. Busca, na verdade, utilizar o processo judicial como instrumento investigativo para descobrir a eventual existência desses bens, o que não se coaduna com a finalidade da ação de sonegados.

No tocante
à
questão principal do recurso
referente
à viabilidade jurídica da ação de sonegados ajuizada pela apelante, considerando a ausência de individualização precisa dos bens que supostamente teriam sido ocultados do inventário
, não há como acolher a tese recursal
.

Como é cediço, a
ação de sonegados possui previsão legal nos
artigos 1.992 a 1.996 do Código Civil
, sendo o procedimento regulado pelos
artigos 738 a 745 do C
PC/15
. Tal demanda tem por objetivo punir o herdeiro, legatário, testamenteiro ou inventariante que, dolosamente, oculta bens pertencentes à herança.

Confira, em especial o artigo 1.992 do Código Civil:

“
Art. 1.992. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder,
ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia.
”

Com efeito, a ação de sonegados consiste na ocultação dolosa de bens por quem deveria trazê-lo à colação - herdeiros ou inventariante - sendo necessária a prova da existência dos bens sonegados e do dolo na ação de ocultação.

A
nalisando os dispositivos legais aplicáveis, verifica-se que para a configuração da sonegação é necessário a comprovação da existência dos bens que se alega terem sido ocultados; a demonstração de que tais bens pertenciam ao
de cujus
no momento do falecimento; e o elemento subjetivo consistente na intenção dolosa de ocultar os bens do inventário.

Contudo, o ônus da prova
na ação de sonegados
é
daquele que alega a omissão na descrição dos bens da herança.
Confira:

Em comentários ao
art.
1.992
do
Código Civil
, o civilista
MAURO ANTONINI
, esclarece qu
e:

“
Em sentido oposto, há os que, como
Orlando Gomes
,
sustentam que o ônus da prova do dolo compete ao acusador
(
Sucessões, 12. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2004, p.303-4
). Parece razoável o entendimento de, tendo o herdeiro sido questionado expressamente sobre o bem, e ainda assim negar a sua posse ou sua existência, passa a haver presunção relativa de sonegação dolosa. Do contrário, se não foi interpelado expressamente a respeito, o ônus da prova competira ao autor da demanda
(
Código Civil
comentado: doutrina e jurisprudência / coordenador Cezar
Paluso
. - 11.ed.rev. e atual - Barueri, SP: Manole, 2017 - pág. 2234)

Ainda, sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE SONEGADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE BENS SONEGADOS. OMISSÃO E DOLO NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. I.
A ação de sonegados consiste na ocultação dolosa de bens por quem deveria trazê-lo à colação - herdeiros ou inventariante - sendo necessário provar não apenas a existência dos bens sonegados, mas o dolo na ação de ocultação (Art. 1 .992 do CC/02 c/c Art. 373, inciso I, do CPC/15)
. II. Demonstrado nos autos que os bens tidos como sonegados pela inventariante sequer faziam parte do patrimônio do autor da herança, na data do seu falecimento, afastam-se as penalidades previstas nos
arts
.
1.992 e 1.993, ambos do CC/02.
”
(TJ-MG - AC: 10281060097777001 MG, Relator.: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data de Publicação: 21/09/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SONEGADOS. OCULTAÇÃO DE BENS - ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO .
Não comprovado o dolo em sonegar bens da herança, não se aplica a pena de sonegados.
”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08023808220168120004 Amambai, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 19/07/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SONEGADOS - INTENÇÃO DOLOSA DE FRAUDAR O INVENTÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo jurisprudência consolidada do col. Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da pena de sonegados é imprescindível a comprovação de dolo, fraude ou má-fé na ocultação dos bens que deveriam ser trazidos à colação. 2.
O fato de a parte autora não ter comprovado a intenção dolosa por parte do autor em ocultar bens do espólio a possibilitara imposição da pena de sonegados, impõe-se manter a sentença que julgou improcedente a ação de sonegados
.
”
(
TJ-MG - Apelação Cível: 50003965220218130151 1.0000 .24.209482-9/001, Relator.: Des.(a)
Élito
Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/07/2024, Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, Data de Publicação: 02/07/2024)

Portanto, conforme se denota, h
á consenso doutrinário e jurisprudencial de que somente é possível a imputação da sanção de sonegados ao interessado se, e somente se, restar comprovado o elemento subjetivo do interessado, notadamente da intenção (dolo)
, ônus que incumbia ao autor da ação
.

No caso em tela
, a autora, ora apelante, limitou-se a fazer alegações genéricas sobre a existência de bens móveis, objetos pessoais, obras de arte, joias, extratos bancários, valores depositados em bancos, aplicações, proventos de aposentadoria e registro de titularidade do jazigo. Mesmo após a oportunidade de emendar a inicial, não conseguiu especificar quais seriam esses bens, sua quantidade, características, estado de conservação e valor estimado.

Verifica-se que o autor, além de não comprovar
a intenção dolosa
p
ela
parte
apelada
em ocultar bens do espólio
, sequer teve o trabalho de
individualiza
r
dos bens que se alega terem sido dolosamente omitidos pelo inventariante
.

A apelante argumenta que não poderia individualizar os bens porque não teve acesso a eles, já que a requerida
NÉLI SALIÉS

teria retirado a falecida e seus pertences do apartamento onde conviviam. Contudo, tal situação não afasta a obrigação processual de apresentar elementos mínimos de identificação dos bens que pretende recuperar por meio da ação judicial.

Aliás, c
onforme bem destacou o juízo
singular
, a petição inicial não pode se basear em meras suposições ou conjecturas. Não é possível iniciar uma demanda judicial sem a indicação minimamente precisa do objeto material da causa. A apelante sequer consegue especificar quais eletrodomésticos, móveis ou obras de arte teriam sido ocultados, o que inviabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório pelas recorridas.

Quanto às declarações testemunhais juntadas aos autos, estas não suprem a deficiência da inicial, pois também são genéricas e imprecisas
, inclusive u
ma das declarações menciona que os móveis e pertences da falecida foram transportados em uma "Pampa" (veículo de pequeno porte), o que, por si só, já indica limitação quanto ao volume e valor dos bens em questão.

Essas declarações, por serem documentos unilaterais produzidos sem o crivo do contraditório, não podem ser consideradas como prova definitiva da existência dos bens supostamente sonegados.

Ainda, a
apelante sustenta que deveria ser aplicada a inversão do ônus da prova, obrigando as requeridas a
apresentarem
os bens ou comprovar sua inexistência. Contudo, tal pretensão não encontra amparo legal
– até porque,
regra do ônus da prova estabelecida no art. 373, I, do CPC
/15
é clara ao atribuir ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. A inversão desse ônus é excepcional e não se aplica automaticamente a qualquer situação de dificuldade probatória.

Nesse contexto, não se pode transformar a ação de sonegados em uma investigação genérica e exploratória sobre a existência de possíveis bens, como pretende a apelante.

Inclusive, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário promover diligências investigativas para que a parte autora, após a propositura da ação, busque elementos para comprovar fatos que deveriam estar minimamente demonstrados na petição inicial.
Confira:

"AÇÃO DE SONEGADOS. Alegação não demonstrada. Ausência de descrição pormenorizada dos bens supostamente ocultados. Necessidade de individualização. Impossibilidade de utilização da ação apenas para investigação genérica. Improcedência da ação mantida. Recurso não provido."
(TJSP, Apelação Cível 1001551-44.2017.8.26.0269, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, 2a Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2019)

No que tange ao argumento de que não seria necessário atribuir valor aos bens sonegados na fase inicial do processo, tal alegação não merece prosperar. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda, conforme determina o art. 292 do CPC
/15
. Na impossibilidade de precisar o valor exato, é necessário ao menos uma estimativa razoável, o que a apelante não conseguiu apresentar justamente pela ausência de individualização dos bens.

Por fim, é importante destacar que o processo de
I
nventário no 0010677-23.1999.8.11.0041 já se arrasta há mais de duas décadas, sendo que a própria apelante exerce atualmente o cargo de inventariante. Nessa condição, poderia ter diligenciado para obter informações sobre eventuais valores deixados pela falecida em instituições
financeiras, o que de fato fez, conforme mencionado na sentença, tendo constatado a existência de apenas "ínfima quantia".

Desta forma, diante de todas as circunstâncias,
verific
a-se
que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, sendo de rigor a sua manutenção.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025